Tribunal: TJES
Processo: 0024704-22.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sociedade; Apuração de haveres
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024704-22.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ATHAIDE ELIAS DE OLIVEIRA
APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Coopsider -
C
ooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3437370) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
interposta por
Athaide Elias de Oliveira
.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação ordinária de cobrança
” ajuizada pela ora embargante, a fim de julgar improcedente o pedido em relação ao embargado
Athaide Elias de Oliveira.

Nas razões recursais (Id 3694746), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
ao reconhecer a legalidade das cobranças por despesas “na proporção direta da fruição de serviços”, quando não houver deliberação em sentido contrário, inclusive identificando a formação da Assembleia Extraordinária em estrita legalidade, o que importa na improcedência total do pedido e, por conseguinte, na reparação dos prejuízos por ela sofridos;
(ii)
houve interpretação equivocada do disposto ao § 3º do art. 52 do Estatuto da Cooperativa, cujo capítulo trata do balanço, sobras, perdas e fundos, o qual estabelece o rateio das perdas semestrais na proporção dos juros e comissões que houverem pago os associados, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária;
(iii)
os prejuízos verificados no decorrer do exercício são cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, em caso de insuficiência, devem ser supridos mediante rateio entre os associados, ante a prevalência do disposto no Estatuto Social e a correspondente decisão da Assembleia Geral;
(iv)
ainda que se entenda pela ausência de previsão legal do rateio em partes iguais, nada impede que a sentença seja reformada no tocante ao rateio igualitário, mantendo-se o rateio proporcional, em vez do indeferimento total em relação ao embargado, por ter sido reconhecida a legalidade de todo o processo de liquidação e cobrança;

e
(v)
operou-se uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao se reconhecer a legalidade do direito de cobrança e créditos, porém, julgar improcedente o pedido, que era o de precisamente cobrar aquilo que é previsto em seu estatuto.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, o disposto nos arts. 5º, XVIII, da CF/88; 21, inciso IV, 36, 38, 44, II, 80, parágrafo único e 89, todos da Lei nº 5.764/71.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Da leitura das exaustivas 13 (treze) laudas que integram o presente recurso, é de fácil percepção que o verdadeiro escopo de sua interposição não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho parcialmente desfavorável, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

In casu
, apesar de ter concluído este Órgão Julgador que o próprio estatuto da cooperativa ora embargante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago, igualmente concluiu que não foram estritamente observados os limites estatutários, diante do que dispõem os arts. 80 e 89 da Lei 7.564/71, no sentido de que somente as despesas gerais podem ser cobertas mediante rateio em partes iguais, ao passo que os prejuízos suportados devem ser rateados na proporção direta da fruição dos serviços.

Acertadamente ou não, concluiu-se que o rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que preveem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em
erro de julgamento
.

É remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

De mais a mais, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que ocorreu no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto; todavia, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao aduzir a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto
!

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE - SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO - NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
É de fácil percepção que o verdadeiro escopo dos embargos de declaração não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho parcialmente desfavorável, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

2)
Apesar de ter concluído este Órgão Julgador que o próprio estatuto da ora embargante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago, igualmente concluiu que não foram estritamente observados os limites estatutários, diante do que dispõem os arts. 80 e 89 da Lei 7.564/71, no sentido de que somente as despesas gerais podem ser cobertas mediante rateio em partes iguais, ao passo que os prejuízos suportados devem ser rateados na proporção direta da fruição dos serviços.

3)
Acertadamente ou não, concluiu-se que o rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que preveem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.